Tribunal: CARF
Processo: 10970.000549/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.000549/2010-61
ACÓRDÃO
2401-011.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/09/2007
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000549/2010-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116/124) interposto por TC LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA. em face do acórdão (fls. 104/108) que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 55/62), mantendo o lançamento.
Na origem, lavrou-se o auto de infração DEBCAD no 37.287.520-3 de valores retidos
e não recolhidos pela Recorrente em decorrência da contratação de serviços prestados mediante
cessão de mão de obra (11% do valor das notas fiscais) relativo ao período de 01/08/2005 a
30/09/2007.
Conforme o relatório fiscal (fls. 48/51), durante a auditoria, verificou-se a existência
de notas fiscais relativas a serviços prestados à Recorrente com cessão de mão de obra com
destaque dos 11% de seu valor, que deveriam ser recolhidos pela Recorrente em nome das
prestadoras/cedentes de mão de obra. Apesar disso, verificou-se que a Recorrente deixou de
realizar o recolhimento dos valores retidos em nome de tais empresas. No Anexo I do relatório
fiscal (fl. 52), a autoridade lançadora elaborou planilha analítica arrolando todas as 12 notas fiscais
em que retenção e não recolhimento teria ocorrido.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 55/62), alegando, em síntese:
i.
Preliminarmente:
a. Nulidade, por falha na descrição do fato;
b. Nulidade, por falha no enquadramento legal;
ii.
No mérito: que, dentre as notas fiscais indicadas no Anexo I do relatório
fiscal foram arroladas notas fiscais de serviços, como o transporte de cargas
prestado pela empresa Ceva Logistics, que não estaria sujeito à retenção.;
Os autos foram baixados em diligência, nos termos do despacho de fl. 94, para que
a fiscalização prestasse informações relativas aos serviços prestados pela Ceva Logistics, já que,
em consulta ao seu CNPJ, realmente constava que sua atividade era o transporte de cargas.
Em resposta, a fiscalização apresentou a manifestação de fl. 100, esclarecendo que
nas notas fiscais emitidas pela empresa em questão (i) ocorreu efetivamente o destaque das
retenções; e (ii) que elas diziam respeito a serviços de movimentação, armazenagem e expedição
de mercadorias e não ao transporte de cargas. Apesar de cientificada sobre a informação fiscal (cf.
fls. 101/102), a Recorrente não apresentou nenhuma manifestação a seu respeito.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 104/108, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/07/2007, 01/12/2005 a 31/12/2005,
01/06/2006 a 30/11/2006, 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/08/2005 a 30/09/2007
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000549/2010-61
3
37.287.520-3
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. REQUISITOS DO -.AUTO DE INFRAÇÃO. ATIVIDADE
SUJEITA A RETENÇÃO.
O lançamento decorrente de retenção por cessão de mão de obra que descreve
as notas fiscais contendo destaques de retenção como fatos geradores de
contribuição previdenciária, bem como os dispositivos contidos em lei e decreto
que o fundamentam não padece de vícios a ensejar nulidade.
Os serviços de movimentação, expedição e armazenagem de cargas, se prestados
com cessão de mão-de-obra, sujeitam-se A. retenção de 11%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada (fl. 113), a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 116/124,
sustentando, reiterando as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 113, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 17/04/2012, tendo protocolado seu recurso voluntário em 16/05/2012,
conforme o carimbo de fl. 116) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares: nulidade (i) por falha na descrição do fato gerador no auto de
infração e (ii) no enquadramento legal
Como relatado, sustenta a Recorrente que o lançamento seria nulo por não
descrever de forma clara o motivo da autuação. Afirma que:
3. Apesar da importância de se transcrever a legislação tida, pela fiscalização,
como afrontada pela Recorrente, tal transcrição tornou-se inviabilizada pela falta
de precisão e identificação pelo Fisco, de qual a disposição legal efetivamente
infringida, já que no Anexo ao Auto de Infração, ora Impugnado, denominado
"FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO", há uma enxurrada de dispositivos
legais e regulamentares que simplesmente não permitem se conhecer qual a
conduta considerada infratora pela Recorrente.
Mais adiante, afirma que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000549/2010-61
4
Na situação que aqui se afigura, não houve determinação da disposição legal
infringida, e sim um arrolamento de vários dispositivos desconexos e sem
possibilidade de delineamento efetivo de qual a verdadeira infração cometida
pela Recorrente.
Tal prática reiterada da fiscalização, de inserção nos Autos de Infração de um sem
número de dispositivos legais sem conexão com o fato descrito no Auto deve ser
freada, até por questão de se privilegiar a possibilidade de ampla defesa e o
contraditório, que são direitos constitucionais, e que para serem exercidos em sua
plenitude, exigem como contrapartida que se conheça as argumentações que se
imputam contra o impugnante, na sua plenitude.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
O relatório fiscal (fls. 48/51) deixa claro que o lançamento se deu em decorrência da
existência de notas fiscais relativas a serviços prestados à Recorrente com cessão de mão de obra
com destaque dos 11% de seu valor, que deveriam ser recolhidos pela Recorrente em nome das
prestadoras/cedentes de mão de obra, mas não o foram. O Anexo I do relatório fiscal (fl. 52),
evidencia todas as 12 notas fiscais em que retenção e não recolhimento ocorrido. Não obstante, o
relatório fiscal não só indica como legislação infringida o art. 31 da Lei no 8.212/91 e o art. 219 do
Decreto no 3.048/99, como também os transcreve.
As próprias alegações de mérito (item III.1 da impugnação) apresentadas pela
Recorrente depõem contra a alegação de nulidade por ela trazida, já que demonstram que a
Recorrente bem compreendeu a acusação fiscal e defendeu-se dela, alegando que parte das notas
fiscais diriam respeito a serviços não sujeitos à retenção.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
3. Mérito
Defende a Recorrente que (fl. 123):
o Anexo I do Auto de Infração, que traz a relação de prestadores de serviços
mediante cessão de mão de obra sem a devida retenção dos 11°/o, acosta
prestadores de serviços que sequer sofrem a incidência de tal retenção, como a
empresa CEVA Logistics, atual denominação da TNT logistics, e que por realizar
transporte de cargas, não sofre a incidência da retenção dos 11% sobre o valor de
sua Nota Fiscal, por força da publicação do Decreto 4.729/2003, que deu nova
redação ao inciso XIX do § 20 do art. 219 do regulamento da previdência Social.
Como bem decidido pelo acórdão recorrido, a alegação da Recorrente não
prospera.
Conforme relatado, o colegiado a quo baixou o processo em diligência para que a
fiscalização se manifestasse a respeito da alegação da Recorrente. Em resposta, a fiscalização
apresentou a manifestação de fl. 100, esclarecendo que (i) apenas as notas fiscais elencadas no
Anexo I do relatório fiscal foram objeto de lançamento; (ii) em todas elas, inclusive nas emitidas
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000549/2010-61
5
pela Ceva Logistics/TNT Logistics, há o destaque das retenções de 11%; e (iii) que, as notas
emitidas pela Ceva Logistics/TNT Logistics que foram objeto de autuação diziam respeito a
serviços de movimentação, armazenagem e expedição de mercadorias e não ao transporte de
cargas.
Considerando tal cenário, não há reparos a serem feitos na autuação
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 144
DF CARF MF
Original